Tribunal: TJDFT
Processo: 0739535-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. TEMA 1.076/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos requeridos contra acórdão proferido por esta Sexta Turma, que negou provimento aos aclaratórios anteriormente opostos pelos mesmos embargantes.
II. Questão em discussão
2. Verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à aplicação do critério da equidade na fixação dos honorários advocatícios, à alegada inaplicabilidade do Tema 1.076 do STJ e à suposta violação aos limites da devolução recursal e à vedação da reformatio in pejus.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão embargado enfrenta, de forma fundamentada, a controvérsia relativa à fixação dos honorários por equidade, explicitando as circunstâncias do caso concreto que afastam a aplicação da tese firmada no Tema 1.076 do STJ. 5. A utilização de precedentes como reforço argumentativo não exige identidade absoluta entre os contextos fáticos, sendo suficiente a pertinência da ratio decidendi à interpretação normativa adotada.
6. A revisão dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e pode ser realizada de ofício pelo Tribunal, sem configuração de reformatio in pejus.
7. Não se constata omissão, contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo da parte embargante e intuito de rediscutir a matéria.
8. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, quando já houver fundamento suficiente para a conclusão adotada, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
9. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todas as teses e dispositivos legais aduzidos nas razões recursais, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente.
IV. Dispositivo
10. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.
Tese de julgamento: "A oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão recorrida não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando essa via para reexame da matéria já decidida."